Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ABORDAGEM. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo RÉU em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva aduzida na denúncia para condenar COSME REIS DA SILVA como incurso nas penas do art. 19 do Decreto-lei 3.688/1941 à pena de em 1 (um) mês e 6 (sete) dias de prisão simples, no regime semi-aberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa. Cada dia-multa será calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78189387). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o réu portava simulacro de arma de fogo (réplica), não uma arma branca. Assevera que o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03) não tipifica o porte de simulacro como crime. Argui que não houve demonstração de finalidade ilícita ou potencial lesivo e a única prova é o depoimento dos policiais, considerado insuficiente. Assevera que a pena base foi arbitrada excessivamente e aumento de 9 dias supera o padrão de 1/6 do STJ. Ademais, deve ser considerada atenuante de confissão espontânea e fixado um regime de pena menos gravoso.
4. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso (ID 786891240.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se restou comprovado nos autos a autoria e materialidade da contravenção penal de porte de arma (simulacro de arma de fogo), e se a dosimetria da penal está correta.
III. Razões de decidir
6. Narra a denúncia que "no dia 3/6/2024 (segunda-feira), por volta das 20h24, na via pública da QNP 05, Conjunto G, defronte à Igreja Cristã Maranata, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo um simulacro de arma de fogo fora de casa ou das dependências dela. Nas circunstâncias descritas, policiais militares em patrulhamento ostensivo observaram que o denunciado aparentou nervosismo com a presença da guarnição, eis que desviou de seu trajeto e começou a andar mais rápido e descartou um objeto ao chão. Efetivada a abordagem, os militares localizaram o objeto dispensado pelo denunciado, ocasião que constataram se tratar de um simulacro de arma de fogo. Ao ser questionado sobre o porte de tal instrumento, o denunciado admitiu aos militares que portava o simulacro para defesa pessoal pois “tinha conflito com outros infratores”. Tendo em vista que o denunciado não possuía guia de tráfego, expedida pelo Ministério do Exército, nos termos da Portaria no 02 do Comando Logístico do Ministério do Exército, de 26/02/2010, a arma foi apreendida e fotografada pelos militares (fls. 06/07, ID 199152157), das quais resta evidente, por suas características, apresentar eficiência para a prática de crime/ato infracional". (ID 78189234 - Pág. 2)
7. "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente". (Tema 857 - STF).
8. No caso vertente, as circunstâncias fáticas evidenciam a potencialidade lesiva da conduta: a) o simulacro apreendido, conforme fotografias acostadas aos autos (ID 78189228, págs. 6/7), possui características que permitem sua confusão com arma de fogo real, sendo apto a causar temor e intimidação; b) O próprio apelante confessou aos policiais militares que portava o simulacro para "defesa pessoal", pois "tinha conflitos com outros infratores", revelando inequivocamente a intenção de utilização como instrumento de ataque ou defesa; c) A circulação de réplica ou simulacro de arma de fogo está sujeita à autorização do Exército Brasileiro, mediante expedição de guia de tráfego, nos termos do art. 7o da Portaria no 02 do Comando Logístico do Exército, de 26/02/2010, documento não apresentado pelo apelante.
9. Neste sentido: "(...) 3.Os simulacros, apesar de serem “armas” sem potencialidade de efetivar disparos, são aptos a causar temor e intimidação de transeuntes, comprometendo a segurança, a saúde mental e o bem-estar das pessoas. A conduta em questão se encontra tipificada pelo art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41, cujo bem jurídico tutelado é justamente a incolumidade pública, não sendo admissível a tese da atipicidade da conduta. Ademais, a circulação de réplica ou simulacro está sujeita à autorização mediante expedição de guia de tráfego pelo Exército Brasileiro (art. 7o da Portaria 02 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 26/02/2010), guia esta não apresentada pelo réu. Precedentes: Acórdãos 1440386, 1402113, 1283859 e 1769734. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva - sobretudo pelos depoimentos policiais e pela confissão judicial do acusado que informou que portava os simulacros de arma de fogo para venda - a condenação é medida que se impõe.(...)"(Acórdão 1858039, 0716115-45.2021.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.)
10. Portanto, a conduta é típica, restando afastada a tese defensiva.
11. A materialidade está demonstrada pelo registro de Atividade Policial no 098835/2024 – 10o BPM (ID 78189228); fotografias do simulacro apreendido (ID 78189228, págs. 6/7); termo de apreensão (ID 78189228, pág. 9).
12. A autoria restou comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas policiais GLEIDSON BRUNO NUNES DA SILVA** e CESAR TAVARES MIRANDA, colhidos em audiência sob o crivo do contraditório (IDs 78189361 e 78189362).
13. O magistrado em suas razões de decidir, assim se pronunciou: "(...) Em juízo, a testemunha GLEIDSON BRUNO NUNES DA SILVA disse que fazia patrulhamento e o depoente era o patrulheira busca e viu um homem de jaqueta e boné próximo a esquina e quando viu a viatura voltou seu caminho e começou a andar mais rápido; isso chamou a atenção da guarnição e foi decidida a abordagem; o depoente viu o réu jogando um objeto que ele pegou da cintura; já ia ser feita abordagem pessoal no réu e esse movimento concretizou mais ainda esse intuito; próximo ao réu havia um simulacro de plástico tipo revolver calibre 38; **o réu disse que era para sua defesa pessoal, contou uma história assim; reconhece o réu presente na audiência como a pessoa abordada; o depoente viu o réu descartar o objeto e acha que os demais integrantes da guarnição também viram. A testemunha CESAR TAVARES MIRANDA contou que estava em patrulhamento, saiu de entre quadra com a viatura e viu o réu saindo de um conjunto da QNP 5 e ao ver a viatura tentou se esquivar, deu meia volta para caminhar para o conjunto; o réu foi abordado e com ele foi encontro um simulacro de arma de fogo; o réu deixou o objeto cair por dentro da calça dele, caiu nos pés dele; quando a viatura estava indo em direção a ele e ele deixou cair o simulacro por dentro da calça nos pés dele; na abordagem o simulacro estava nos pés do réu; o réu disse que o objeto era para sua proteção porque tinha desavenças no local; o depoente viu o simulacro aos pés do réu.(...). Interrogado, o réu ficou em silêncio. A análise judicial reconstrói, de maneira harmônica, coesa e consistente, o fato narrado na denúncia, que atribui ao réu a prática da conduta descrita no art. 19 do Decreto-lei no 3.688/1941. Os depoimentos das testemunhas são convergentes no sentido de que o réu estava portando um simulacro de arma de fogo em via pública e, ao ser questionado sobre o motivo, teria afirmado que o utilizava para defesa pessoal, evidenciando, assim, a intenção de uso impróprio do objeto. Dessa forma, diante das provas constantes nos autos, conclui-se que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar que o réu cometeu a infração penal descrita na denúncia, ao portar uma arma branca (simulacro de arma de fogo) com o propósito de utilizá-la para fins diversos de sua finalidade ordinária, conforme declarado pelas testemunhas em juízo.(...)" (ID 78189368)
14. "O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada." (STJ. 5a Turma. REsp 1972098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/06/2022 (Info 741)."
15. Desta feita, posto que o réu confessou no momento da abordagem o porte do simulacro para defesa pessoal impõe-se reconhecer a atenuante da confissão, revisando a segunda fase da dosimetria.
16. A contravenção de porte de arma (art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41) tem como pena prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis, ou ambas cumulativamente.
17. Em relação a dosimetria, na primeira fase a pena-base foi aplicada um pouco acima do mínimo legal em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em razão dos maus antecedentes. Contudo, a sentença foi omissa no esclarecimento do fracionamento adotado para se chegar a tal número, tenho por razoável e proporcional majorar a pena-base em um 1/6 perfazendo-se o total de 17 dias de prisão simples.
18. Na segunda fase, tendo em vista a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, mantenho a compensação entre elas, de modo a fixar a pena intermediária 17 dias de prisão simples.
19. Na terceira fase, correta a sentença ao fazer incidir "a causa de aumento de pena prevista no art. 19, §1o da LCP, eis que já foi condenado, em sentença irrecorrível, por violência contra pessoa, autos no 2000.03.1.010926-8". Assim, torno a reprimenda definitiva em 22 dias de prisão simples.
20. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Assim, considerando que o réu é portador de maus antecedentes, bem como tendo em vista a reincidência do acusado, o qual praticou novo crime mesmo já tendo sido condenado definitivamente por crime de roubo, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção
IV. Dispositivo e tese
21. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir a dosimetria da pena para 22 dias de prisão simples. Mantida a sentença nos demais termos.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.